Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602536-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0602536-13.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- MATHEUS VELOSO MARIA-
PROGRESSISTAS- PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MATHEUS VELOSO MARIA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MATHEUS VELOSO MARIA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490094
16/12/2022
13:16
Acórdão
Acórdão

Num. 43490094 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160609700000042454320
Número do documento: 22121613160609700000042454320
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 13:22:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.689
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602536-13.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MATHEUS VELOSO MARIA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: MATHEUS VELOSO MARIA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DA CONTA PESSOAL.
POSTERIOR RESSARCIMENTO. JUSTIFICATIVA ACEITA. APOSIÇÃO
DE RESSALVAS. OMISSÃO DE GASTOS REALIZADOS ANTES DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA APRESENTADA
PELO
PRESTADOR.
APLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Trata-se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2022.
2. Irregularidade no pagamento do impulsionamento com recursos da conta particular do candidato e com
posterior ressarcimento comprovado e justificado nos autos.
3. Omissões e inconsistências nas prestações de contas parciais maculam a transparência e acarretam
irregularidade revestida de gravidade suficiente para autorizar a desaprovação das contas de campanha,
quando desacompanhado de justificativa plausível (Entendimento do TSE, AgR-AI nº 0601333-33/SC).
4. No caso, os gastos omitidos nas contas parciais foram devidamente justificados pelo prestador, o que
possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
DECISÃO

Num. 43490094 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160609700000042454320
Número do documento: 22121613160609700000042454320
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 13:22:39
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas eleitorais, relativa ao pleito do ano de 2022, apresentada por Matheus
Veloso Maria, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Progressistas (PP - 11).
Em parecer técnico conclusivo (ID 43403721), a unidade técnica deste Tribunal manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas. As ressalvas apontadas referem-se aos pagamentos de despesas
efetuados pela pessoa física do prestador, e não pela conta corrente de campanha (item 6.1); aos gastos
eleitorais realizados em momento anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época (item 10.1); e à existência de recursos de origem não identificada, decorrentes de
reembolso, na conta corrente de campanha, de despesa pega pela pessoa física do prestador (item 12.1).
Em alegações finais, o prestador de contas (ID 43429636) sustentou, em síntese, a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade na apreciação das irregularidades apuradas. Requereu, desse modo,
a aprovação sem ressalvas das contas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43433504) se manifestou pela aprovação com ressalvas
das contas, por entender, por um lado, que a única ressalva mantida é a do item 10.1, eis que as contas
prestadas parcialmente não refletem a efetiva movimentação de recursos e, por outro, que restam
preenchidas as demais exigências previstas na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.607/2019.
Intimado para apresentar justificativas acerca das omissões nas contas parciais dos gastos realizados, o
prestador (ID 43468832) aduziu que não houve uma omissão de informações, pois todos os gastos foram
contabilizados na prestação de contas final, que as despesas não declaradas na prestação de contas parcial
referem-se, em sua maioria, a contratações para a campanha eleitoral e que ainda que tais contratos tenham
sido formulados em data anterior à apresentação das contas parciais, seus pagamentos foram realizados
posteriormente, que isso ocorreu em virtude do volume de trabalho e contratações durante a campanha sem
qualquer indício de má-fé. Afirmou ainda que todas as despesas foram devidamente declaradas na prestação
de contas finais, situação que afasta eventual prejuízo à fiscalização das contas.
É o relatório.

VOTO
a) Da Importância da Prestação de Contas
O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a

Num. 43490094 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160609700000042454320
Número do documento: 22121613160609700000042454320
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 13:22:39
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consag
rado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato para com todo
o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é
garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas
eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.
b) Da Análise das Contas
Como a análise é relativa às contas de campanha eleitoral do prestador, candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela
Resolução TSE nº 23.607/2019.
O parecer técnico conclusivo (ID 43403721) apontou que foram constatadas despesas realizadas antes da
prestação de contas parcial, mas declaradas apenas na prestação de contas final, as quais totalizam R$
120.548,76 e correspondem a 38,51% do total de gastos de campanha. Veja-se:

Num. 43490094 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160609700000042454320
Número do documento: 22121613160609700000042454320
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 13:22:39
A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação financeira de campanha até àquele
momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso II, da Lei nº 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Veja-se:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
[...]

Num. 43490094 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160609700000042454320
Número do documento: 22121613160609700000042454320
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 13:22:39
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
[...]
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020 )
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na sua
página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou de candidatos e
partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das doadoras ou dos doadores e
dos respectivos valores doados, observado o disposto no art. 103 desta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais visa permitir a transparência e a consequente
fiscalização concomitante tanto pela Justiça Eleitoral como pela sociedade e, por isso, em regra, a
regularidade deve ser verificada em cada prestação de contas.

Num. 43490094 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160609700000042454320
Número do documento: 22121613160609700000042454320
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 13:22:39
Em julgamento realizado em 12/12/2019[1], o Tribunal Superior Eleitoral, por força de voto-vista
do Ministro Luiz Edson Fachin, decidiu que eventuais omissões nas contas parciais são
irregularidades graves suficientes a ensejar a desaprovação da prestação de contas, a menos que o
prestador apresente justificativa plausível.
No presente caso concreto, inexiste qualquer indício de má-fé por parte do prestador. Todos os
gastos foram, ao fim e ao cabo, devidamente declarados e submetidos ao crivo fiscalizatório desta
Justiça Especializada. O prestador justificou que deixou de declarar algumas despesas na prestação
de contas parcial em razão do grande volume de contratações em um curto espaço de tempo.
Demonstrou também que, ainda que os gastos tenham sido contratados em data anterior à prestação
de contas parcial, o efetivo pagamento, em sua grande maioria, ocorreu apenas em data posterior.
Desse modo, em face da completa ausência de má-fé do prestador, das justificativas apresentadas e
do não prejuízo à fiscalização contábil por parte desta Justiça Eleitoral, há se aplicar os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com a aposição de ressalvas.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVA as contas apresentadas por Matheus
Veloso Maria relativas à campanha de 2022 para o cargo de Deputado Estadual.
RODRIGO AMARAL
Relator
[1] TSE - AgR no AgInt nº 0601333-33.2018.6.24.0000, Relator Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
julgado em 12/12/2019
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602536-13.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 MATHEUS VELOSO MARIA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a)
INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: MATHEUS
VELOSO MARIA - Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A -

Num. 43490094 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160609700000042454320
Número do documento: 22121613160609700000042454320
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 13:22:39
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE
14.12.2022.